Tribunal: STF
Processo: HC 68836
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-22
Data de publicação: 1991-10-22

Ementa:
"Habeas corpus".
         - Alegação  de  vício  de  citação  que  se  apresenta  como
reiteração  de anterior ja indeferida.
         - Citação por edital  que  não  e  nula,  porquanto,  quando
efetivada, não se encontrava preso o ora paciente, havendo o Dr. Juiz
de Direito tomado todas as cautelas possiveis a  esse  respeito.  Não
aplicação, portanto, da súmula 351.
         "Habeas corpus" conhecido em parte, e nela indeferido.